Tribunal: STF
Processo: ARE 1602201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“Ambiental - Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Ação civil pública - Indisponibilidade de bens - Loteamento irregular - Necessidade de demonstração dos requisitos autorizadores da medida - Ausência de comprovação de que a constrição inviabilizaria a atividade econômica - Excesso a execução não comprovado - Decisão mantida Recurso improvido”. (eDOC 63 – ID: f61f779d)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, XXIII, e LIV, 93, IX, e 170, II e III, do texto constitucional. (eDOC 83 – ID: 4a2e5612)
Nas razões recusais, insurge-se contra a determinação de indisponibilidade de bens do recorrente, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ambiental.
Afirma-se que, apesar da indicação de patrimônio suficiente para a garantia da execução, a indisponibilidade determinada pelo acórdão recorrido recai sobre a totalidade do patrimônio da empresa recorrente.
Aduz-se que a “manutenção irrestrita da indisponibilidade, além de comprometer o exercício da função social da propriedade, viola o direito constitucional de propriedade ao impedir seu uso legítimo e, por consequência, prejudicar terceiros adquirentes e o equilíbrio do mercado imobiliário. Isso porque, com a indisponibilidade generalizada de bens da Recorrente, há artificial restrição da oferta de imóveis na região, gerando efeitos colaterais como especulação de preços, insegurança jurídica e dificuldade no exercício do direito à moradia”. (eDOC 83 – ID: 4a2e5612, p. 7)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
Quanto às demais questões, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, assentou que os bens indicados pela recorrente não se revelam idôneos à garantia do juízo, razão pela qual considerou necessária a medida de indisponibilidade, a fim de assegurar o resultado útil do processo em prazo razoável. Consignou, ainda, não haver comprovação de que a constrição determinada inviabilizaria o exercício de sua atividade econômica. Nesse sentido, colhe-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
 
“Cuida-se, na origem, de cumprimento das obrigações contidas na condenação dos autos de ação civil pública em face da agravante e outros. 
A referida demanda foi ajuizada em razão da implantação de loteamento irregular sem a aprovação do Poder Público local, causando danos à ordem urbanística e ao meio ambiente, representando o desrespeito às disposições fixadas na legislação de regência. 
Como se vê dos autos, a executada, ora agravante apresentou impugnação alegando a impossibilidade de cumprir a sentença, indicando bens localizados no loteamento Parque Continental para garantir a satisfação do feito executivo. 
Nesse contexto, sobreveio a prolação da decisão agravada, assim fundamentada:
“Em relação à Imobiliária e Construtora Continental Ltda. não há que se falar em garantir a execução, pois os bens indicados são lotes com restrições urbanísticas, sem matrículas individualizadas. (...) Além disso, no presente incidente há a etapa procedimental aludida pelo executado, que se dará com observação às providências fáticas e orçamentárias cabíveis, com elaboração de cronogramas necessários e sequenciais visando ao cumprimento das obrigações (fls. 321/322 dos autos originários) 
Respeitada a retórica recursal, a decisão não padece de reparo. 
Com efeito, a constrição de bens dos loteadores se justifica pela implantação de loteamento irregular, sendo, portanto, indevida a venda de lotes a adquirentes de boa-fé. 
A indisponibilidade de bens garantirá eventuais despesas a serem feitas com a eventual regularização do loteamento instalação de rede elétrica, sistema de escoamento de águas pluviais, além de água e esgoto ou, caso não for possível a regularização, os valores poderão ser utilizados para o ressarcimento das quantias cobradas dos adquirentes de boa-fé e da recuperação ambiental. 
Na situação em apreço, os lotes dados em substituição (lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, todos da quadra 175), do loteamento denominado Parque Continental estão em área não regularizada, portanto, com restrições urbanísticas, motivo pelo qual ainda não existem matrículas individualizadas.
Desse modo, os lotes não se mostram idôneos, tampouco adequados para garantir o juízo na execução em comento.
(...)
Decerto, a medida se presta razoável, devendo ser mantida neste momento processual, para assegurar o resultado útil do processo em tempo razoável. 
Nesse ponto, quadra notar que a agravante não demonstrou que a mantença da decisão lhe importaria em dano irreversível, uma vez que restou sem comprovação a assertiva que a constrição acarretaria a inviabilidade do exercício da sua atividade econômica.
(...)”. (eDOC 63 – ID: f61f779d, p. 3-6, grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que a eventual divergência em relação ao entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à indispensabilidade da medida de indisponibilidade de bens demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via do recurso extraordinário. Incide, portanto, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Embargos de terceiro. Indisponibilidade de bens. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, no caso de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento”. (ARE 1548625 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.06.2025; grifo nosso)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O recurso extraordinário foi manejado contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1509596 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28.03.2025; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente